Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709954-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DISTRITAL DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (ETAPA ALIMENTAÇÃO). VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO ASSEGURADA APENAS AOS MILITARES DA ATIVA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. INVIABILIDADE. VERBA NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. VERBA DE CARÁTER PERMANENTE ASSEGURADA, INCLUSIVE, AOS INATIVOS. VERBA QUE COMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL (DECRETO-LEI No 2.317/86, ART. 9o). SEGURANÇA. CONCESSÃO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o regime remuneratório dos militares do Distrito Federal - policiais militares e bombeiros militares -, fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme o art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos proventos ou pensões auferidos no mês de dezembro, e, a seu turno, as verbas compreendidas na remuneração dos militares são expressamente pontuadas pelo legislador especial (Lei no 7.479/86, arts. 1o e 54; Lei no 10.486, arts. 1o, 20 e 21). 2. Além da remuneração assim definida, os militares do Distrito Federal fazem jus, além de outras verbas de natureza indenizatória, ao auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia, sendo que, quanto àquela parcela, não é assegurada aos servidores inativos, enquanto essa última é assegurada, inclusive, aos militares inativos, denotando seu caráter permanente, e, portanto, integrante da remuneração do militar, a despeito da omissão legislativa havida ao tratar dessa questão (Lei no 10.486/02, arts. 2o, I, “e” e “f”, e 3o, XIII e XIV). 3. Estabelecendo o artigo 6o do Decreto-lei no 2.317/86 -, ao dispor sobre a gratificação de natal -, que será calculada com base de incidência na remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, e dispondo o artigo 9o desse mesmo normativo que, para “efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”, não remanescendo dúvida de que a remuneração compreende, pois, o vencimento básico e as vantagens de caráter permanente, o auxílio-moradia assegurado aos servidores militares, encerrando natureza permanente, pois assegurado inclusive aos servidores inativos, deve ser considerada na base de cálculo da gratificação natalina. 4. A construção segundo a qual o auxílio-moradia é verba de natureza permanente, integrando a remuneração do militar da ativa e inativo, não é infirmada mediante invocação do disposto nos artigos 1o e 54 da Lei no 7.479/86 e nos artigos 1o, 20 e 21 da Lei no 10.486, que dispõem sobre a compreensão da remuneração dos militares do Distrito Federal, à medida em que, consoante orientam as regras de hermenêutica, o ordenamento jurídico deve ser interpretado de forma coerente, unitário e harmônico, não podendo um dispositivo ser invocado para restringir o alcance de outro. 5. Ao intérprete, defronte aparente dicotomia de dispositivos normativos, deve valer-se da hermenêutica, e manejar a técnica da interpretação sistemática, cotejando de forma sistemática todos os dispositivos para deles extrair o comando positivado de forma harmônica e coerente, e assim é que, mediante intepretação sistemática dos dispositivos que tratam da matéria, inviável que, tratando-se de verba de natureza permanente, o auxílio-moradia destinado aos militares locais não seja tratado como verba remuneratória, e, portanto, integrante da base de cálculo da gratificação natalina (Lei no 7.479/86, arts. 1o e 54; Lei no 10.486, arts. 1o, 2o, I, “e” e “f”, 3o, XIII e XIV, 20 e 21; Decreto-lei no 2.317/86, arts. 6o e 9o). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5°, incisos II e XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. Sustenta que os valores referentes ao auxílio moradia não podem ser incluídos no valor pago a título de gratificação natalina diante da ausência de expressa previsão legal. Aponta violação aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5°, incisos II e XXXV, e 37, caput, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1407447 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010